Tribunal: STF
Processo: ARE 1565063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – J.C.A E D.B.JS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo comprovação de que o regulamento do sorteio previa a exclusão da participação de funcionários e colaboradores, devida é a indenização por danos materiais e morais, por ter gerado, neste último, a expectativa frustrada que afasta o mero dissabor.



    APELAÇÃO CÍVEL – F.C.S. - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO – ABATIMENTO DO VALOR NA JUSTIÇA COMUM – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerando que o pedido narrado na inicial de condenação pelos danos morais foi julgado na justiça especializada, o valor constante na sentença, à míngua de comprovação de que o autor já tenha recebido, ou que a sentença oriunda da Justiça do Trabalho transitou em julgado, deverá ser abatido em eventual condenação e pagamento na ação trabalhista.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente